Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITUÁRIO DO BANCO DO BRASIL S.A. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 837.311/PI. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CARGOS DIFERENTES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DISTINTOS DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

2. No caso, o cargo indicado no edital, para o qual foi aprovada a autora no cadastro reserva, difere inequivocamente da descrição dos editais de contratação temporária ocorrida durante a validade do concurso.

3. O fato de ambos exigirem nível médio de escolaridade e poderem ser enquadrados genericamente como “atividades administrativas”, não é suficiente para equipará-los. As tarefas a serem executadas pelos empregados temporários são definidas “complementares ou de apoio aos serviços administrativos”, o que mostra a diferenciação.

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza comportamento contraditório da Administração quanto à necessidade de nomeação dos aprovados para os cargos efetivos.

5. Os trabalhadores temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Trata-se de institutos jurídicos que não se confundem, com fundamentos fáticos e jurídicos distintos de contratação.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.